Tribunal: TJMT
Processo: 1038608-93.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038608-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALDICEIA DE SOUZA HOLANDA - CPF: 019.973.171-33 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE COLNIZA - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CARGA
HORÁRIA PROPORCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL COM BASE DE CÁLCULO EXPRESSA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto por professora da rede municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de diferenças remuneratórias com base no piso salarial nacional do magistério (L. n.
11.738/2008), aplicável proporcionalmente à carga horária de 30 horas semanais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a remuneração-base recebida pela servidora era inferior ao piso nacional proporcional à sua carga horária;

(ii) saber se há obrigação legal de repercussão do piso sobre toda a estrutura da carreira, inclusive progressões funcionais, diante da existência de previsão expressa em legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. A L. n. 11.738/2008 estabelece piso salarial nacional obrigatório como vencimento inicial da carreira do magistério público, com aplicação proporcional à jornada de trabalho.

4. A constitucionalidade da norma foi reconhecida pelo STF (ADI 4167/DF), que modulou seus efeitos a partir de 27.04.2011.

5. O STJ, no Tema 911, fixou tese no sentido de que não há repercussão automática do piso em toda a carreira, salvo previsão na legislação local.

6. A L. Mun. n. 502/2011, art. 46, prevê a vinculação das progressões ao piso nacional, o que autoriza a repercussão nas demais parcelas remuneratórias.

7. Documentos acostados aos autos demonstram que a recorrente recebeu vencimentos inferiores ao piso proporcional à jornada de 30h, nos anos de 2021 a 2024.

8. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois a decisão jurisdicional apenas assegura o cumprimento da norma legal vigente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. O vencimento-base do magistério público municipal não pode ser inferior ao piso nacional proporcional à jornada de trabalho, conforme dispõe a L. n. 11.738/2008.

2. Havendo previsão legal municipal expressa, é obrigatória a repercussão do piso nacional do magistério nas progressões funcionais e demais parcelas remuneratórias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXIV; 206, VIII; 211; ADCT, art. 60, III, “e”; L. n. 11.738/2008, arts. 2º e 5º; L. Mun. n. 502/2011, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 06.04.2011; STJ, Tema 911.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 46 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 46 de setembro de 1995.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Valdiceia de Souza Holanda
contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças remuneratórias, fundado no piso salarial nacional do magistério da educação básica (Lei nº 11.738/2008), em face do
Município de Colniza
.

A recorrente sustenta, em síntese, que a municipalidade não observa a correta aplicação do piso nacional, sobretudo quanto aos reajustes anuais e à adoção do piso como base para os coeficientes do plano de carreira (classes e níveis).

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a remuneração percebida sempre superou o piso proporcional, além de alegar inexistência de previsão legal local que imponha a repercussão automática do piso sobre toda a carreira.

A controvérsia restringe-se a: (i) verificar se a autora, professora da rede municipal, recebeu vencimento-base inferior ao piso nacional proporcional à sua carga horária; e (ii) apurar se a Lei nº 11.738/2008 impõe, de forma automática, a utilização do piso como base de cálculo para toda a carreira (classes/níveis) e para as demais parcelas remuneratórias.

Com efeito, a Lei n. 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo ainda a necessidade de atualização anual, nos seguintes termos:

“Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3 º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5º As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.”

(...)

“Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”.

Ressalte-se que a constitucionalidade da referida norma foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, ocasião em que se firmou a competência da União para estabelecer normas gerais sobre educação, inclusive quanto à fixação do piso nacional do magistério, com fundamento nos arts. 22, XXIV; 206, VIII; 211 da CF; e art. 60, III, “e”, do ADCT.

O STF também modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que, a partir de
27 de abril de 2011
, passou a incidir a
obrigatoriedade do pagamento do piso salarial
. Assim, qualquer que seja o regime jurídico do vínculo, é vedado o pagamento de valor inferior ao piso proporcional à carga horária desempenhada.

Cumpre destacar que a Lei nº 11.738/2008 não disciplina a organização dos planos de carreira, tampouco estabelece critérios para diferenciação de cargos, classes ou níveis funcionais. Sua função normativa limita-se à fixação de um patamar mínimo de vencimento.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 911, firmou a seguinte tese:

“
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”.

Nos termos dessa tese, a Lei nº 11.738/2008 não impõe, automaticamente, a aplicação do piso a toda a estrutura da carreira, salvo disposição expressa na legislação local.

No caso em análise, a Lei Municipal nº 502/2011, em seu art. 46, prevê expressamente que as progressões funcionais devem observar o piso nacional do magistério como base de cálculo, o que satisfaz a exigência do STJ quanto à repercussão do piso nas demais vantagens e gratificações.

Importa registrar, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário, que não detém função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estabelece a
Súmula Vinculante 37/STF
.

Da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que a recorrente comprovou, por meio dos contracheques (IDs 196465506, 196465508, 196465511 e 196465513), os valores recebidos nos períodos questionados, bem como apresentou tabela comparativa (ID 196465504), demonstrando a diferença entre o piso proporcional e os valores pagos pelo Município:

ANO

PISO NACIONAL 40H

PISO PROPORCIONAL 30H

PISO COLNIZA-MT

2021

R$ 2.886,24

R$ 2.164,61

R$ 2.089,07

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.884,22

R$ 2.506,88

2023

R$ 4.420,55

R$ 3.115,41

R$ 2.655,54

2024

R$ 4.580,57

R$ 3.435,43

R$ 2.846,74

Assim, resta demonstrado que a autora recebeu vencimento-base inferior ao piso nacional proporcional à sua jornada de 30 horas semanais, contrariando o disposto na Lei Federal nº 11.738/2008.

Ademais, considerando que a legislação municipal determina que as progressões funcionais devem ter como base o piso nacional, a inobservância dessa premissa compromete toda a estrutura remuneratória da carreira, acarretando prejuízos financeiros à servidora.

O argumento do Município, de que a autora sempre recebeu remuneração superior ao piso nacional, não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167/DF, fixou o entendimento de que o piso corresponde ao vencimento básico, não sendo admissível a consideração de vantagens ou gratificações para complementação do valor mínimo legal.

No tocante à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, verifica-se que a presente decisão não representa ingerência indevida na esfera administrativa, mas sim o exercício da função jurisdicional para assegurar o cumprimento de norma legal.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT também é pacífica no sentido de reconhecer o direito dos professores ao recebimento do piso nacional, com reflexos nas progressões funcionais, quando previsto na legislação local, como bem demonstra o julgado colacionado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI Nº 4.167/DF. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO DEVIDO. INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES.
ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810/STF. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança proposta por JOAO MARCOS TSEREMARI, em face do MUNICIPIO DE PARANATINGA,

objetivando o recebimento de diferenças de verbas salariais do período em que ocorreu o pagamento abaixo do piso da categoria.

2. A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF).

3. Sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau: “Com essas considerações, com fundamento no art. 6º da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES a pretensão inicial, com resolução do mérito, para: a) Determinar que o Município de Paranatinga-MT, realize a retificação e a majoração do vencimento base do Requerente para o valor de R$ 3.315,41 (três mil, trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos), em observância ao Piso Nacional dos Professores, para este ano e todos os demais subsequentes respeitando os reajustes anuais do piso nacional; b) CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora vencidos e vincendos até sua efetiva implantação mensal a ser calculado em liquidação de sentença, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Aos valores supra, devem ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021”.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

4. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Deixo de condenar o Município Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88 e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”(N.U 1070893-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas apresentadas, entendo que a recorrente faz jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério proporcional à sua jornada de 30 horas semanais, bem como aos reflexos desse piso nas progressões funcionais previstas na legislação municipal.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Colniza-MT ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério proporcional à jornada de 30 horas semanais da recorrente, nos anos de 2021 a 2024, bem como os reflexos dessas diferenças nas progressões funcionais previstas nas Leis Municipais nº 502/2011 e 685/2017, observada a prescrição quinquenal.

Aos valores supra, devem ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026